Tribunal: STF
Processo: RE 1560621
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência (SPPREV) interpuseram recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (eDoc 10).



    Em suas razões, os recorrentes sustentam violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, todos da Constituição Federal, bem como do art. 3º da EC nº 113/2021. 



    Argumentam que o recebimento de adicional de insalubridade por servidor público não implica, automaticamente, o reconhecimento do direito à aposentadoria especial, impondo-se ao autor comprovar o preenchimento dos demais requisitos legais.



    Defendem que, com o advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, não subsistem as regras da integralidade e da paridade, ressalvados apenas os casos contemplados pela Emenda Constitucional nº 47/2005.



    É o relatório. Decido.



    2. Na origem, o acórdão recorrido reconheceu, além do direito à aposentadoria especial, a inaplicabilidade das regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, para fins de concessão da integralidade e da paridade.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, na ausência de regulamentação específica sobre os critérios para a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Essa orientação foi definitivamente firmada por meio da Súmula Vinculante nº 33, cujo enunciado dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    A autora ingressou no serviço público em outubro de 1991 e obteve aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em razão da Súmula Vinculante nº 33 do STF, após completar mais de 25 anos de serviço em condições insalubres.



    O Colegiado estadual, a partir da análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, concluiu pelo preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, conforme se depreende dos seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



    É que, a Emenda Constitucional 41/2003, não fez qualquer distinção entre aposentadoria comum e aposentadoria especial, aos servidores públicos que tenham ingressado até 16/12/1998. Ademais as regras de transição impostas nos artigos 2º e 3º da EC 47/2005 são incompatíveis àqueles que exercem função em condições prejudicais à saúde. 



    No caso dos autos, a alegação de trabalho exercido em condições especiais vem comprovada pelo laudo técnico apresentados a fls. 42/44. Assim, tendo a parte autora ingressado no serviço público em 19 de outubro de 1991 e preenchido os requisitos do art. 57, da Lei nº 8213/91, eis que completou mais de 25 anos de serviço em condições insalubres, faz jus, portanto, à concessão da aposentadoria especial, com paridade e integralidade de vencimentos.



    Rever aquelas conclusões demandaria análise incompatível com a via extraordinária, a teor do enunciado 279 da Súmula. Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    (ARE 1.492.017 AgR, Rel. Min. ministro Edson Fachin)



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO.



    (...).



    II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral.



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.536.506 AgR, Re. Min. Cristiano Zanin).



    .......................................................................................................



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF. 



    (RE 1.452.525 AgR, Re. Min. Roberto Barroso)



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente